Tribunal: TCU
Processo: 024.313/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10814/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 024.313/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Argemiro Mendes Sampaio (XXX.745.244-XX); Dario Carlos da Silva (XXX.993.104-XX); Francisco Almeida Mota (XXX.340.784-XX); Humberto Lopes do Nascimento (XXX.527.812-XX); Itamar Souto Maior (XXX.927.154-XX); Joao Batista Melo Antunes (XXX.756.220-XX); Jose Geraldo Coelho de Souza (XXX.707.284-XX); Jose Mauricio de Holanda Carneiro Leao (XXX.630.094-XX); Jose Miguel da Silva (XXX.877.332-XX); Jose Souza Wanderley (XXX.965.904-XX); Marcos Antonio Ferreira da Silva (XXX.302.894-XX); Otto Castelletti Massapust (XXX.286.307-XX); Sebastiao Ramiro da Rocha (XXX.698.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.